Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Renda líquida mensal inferior a cinco salários mínimos. Deduções comprometendo a subsistência. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com fundamento exclusivo na remuneração bruta da parte autora, entendendo não estar caracterizada a hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da sua renda líquida e compromissos financeiros.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme o art. 98 do CPC.
4. O art. 99, § 2o, do CPC, determina que o indeferimento do pedido somente pode ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o juiz oportunizar a comprovação.
5. A documentação acostada aos autos demonstra que a parte agravante aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, comprometida por descontos que reduzem significativamente sua capacidade financeira.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a presunção relativa de hipossuficiência com base em declaração firmada pela parte, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário.
7. A análise dos contracheques e demais documentos comprova a compatibilidade da situação financeira da agravante com a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.